Tribunal: TJSP
Processo: 0113700-03.2013.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões, contradições e obscuridades. Inexistência. Correção monetária e juros de mora. Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 810. Embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo E. STF recebidos excepcionalmente com efeito suspensivo em setembro de 2019. Embargos rejeitados pelo E. STF, aos 03/10/2019, para manter a não modulação dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões, contradições e obscuridades. Inexistência. Correção monetária e juros de mora. Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 810. Embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo E. STF recebidos excepcionalmente com efeito suspensivo em setembro de 2019. Embargos rejeitados pelo E. STF, aos 03/10/2019, para manter a não modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do RE 870.947 (ata de julgamento publicada, em 03/02/2020). Acórdão proferido por esta Câmara que deve permanecer inalterado.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000201050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0113700-03.2013.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE
SÃO PAULO, são embargados IRACI CARREIRO, LINDINALVA GOMES DA
S. CONRADO, LOURDES COQUE DE ARAÚJO, PATRICIA COQUE DE
ARAUJO
FERREIRA,
SANDA
COQUE
DE
ARAUJO
MIRANDA
(HERDEIRO), MAÍSA COQUE DE ARAÚJO MANARESI (HERDEIRO) e
MARCO ANTONIO JANUÁRIO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0113700-03.2013.8.26.0000/50002-São Paulo - Voto no 19177
2
VOTO No 19177
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0113700-03.2013.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO PAULO 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: IRACI CARREIRO E OUTROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissões,
contradições e obscuridades. Inexistência. Correção
monetária e juros de mora. Entendimento do Supremo
Tribunal Federal firmado no Tema 810. Embargos de
declaração opostos contra decisão proferida pelo E. STF
recebidos excepcionalmente com efeito suspensivo em
setembro de 2019. Embargos rejeitados pelo E. STF, aos
03/10/2019, para manter a não modulação dos efeitos da
decisão proferida no julgamento do RE 870.947 (ata de
julgamento
publicada,
em
03/02/2020).
Acórdão
proferido por esta Câmara que deve permanecer
inalterado.
Embargos de declaração rejeitados.
Os embargos de declaração opostos por ambas as
partes foram parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, conforme acórdão
de fls. 226/228, para manter o cálculo dos juros com base na Lei n. 11.960/09 e
determinar a incidência da correção monetária com base no IPCA-E, ao invés do
INPC, reformando em parte o v. acórdão de fls. 151/153.
A Fazenda do Estado de São Paulo opôs embargos de
declaração mencionando o excepcional recebimento dos embargos de
declaração opostos no RE 870.947 (Tema 810) com efeito suspensivo pelo
Ministro Luiz Fux, em 24.09/2018, requerendo o sobrestamento deste processo
até o julgamento definitivo do RE. 870.947.
Foi determinada a suspensão do curso deste processo
em virtude do recebimento dos embargos de declaração no RE 870.947 com
efeito suspensivo (fls. 235)
O E. Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de
declaração que haviam ensejado a suspensão deste Processo no dia 03 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0113700-03.2013.8.26.0000/50002-São Paulo - Voto no 19177
3
outubro de 2019, rejeitando-os e não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida no RE 870.947 SE (ATA DE PUBLICAÇÃO DJE 03/02/2020 -
ATA No 1/2020. DJE no 19, divulgado em 31/01/20201)
Os embargados pediram vistas dos autos, que são
físicos, pelo prazo de trinta dias (fls. 238)
É O RELATÓRIO.
A suspensão do processo foi deferida, por cautela, em
virtude do excepcional recebimento dos embargos de declaração opostos contra
a decisão proferida no julgamento do RE 870.947 com efeito suspensivo.
Tendo referidos embargos sido julgados, desparece a
necessidade de manter a suspensão deste feito, sobretudo porque não houve
alteração alguma da decisão anterior, permanecendo válida a não modulação
dos efeitos da decisão embargada pelo E. STF.
Assim sendo, não houve qualquer inovação capaz de
alterar o entendimento exteriorizado por esta Corte no acórdão de fls. 226/228.
Observo que após a publicação deste acórdão, após o
decurso do prazo de vista da Fazenda, os embargados ficaram autorizados à
retirada dos autos em cartório pelo prazo de quinze dias.
Em tais condições, pelo meu voto, REJEITO os
embargos opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo.
PAULO GALIZIA
Relator
1 Disponível em: < http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934>, acesso em
19.02.2020